Tribunal: TJMT
Processo: 1010119-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010119-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), SANTA MARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.118.077/0001-47 (AGRAVANTE), MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 08.214.781/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONTEMPORÂNEO.
APONTAMENTO RESTRITIVO
CONSOLIDADO NO TEMPO. TUTELA SATISFATIVA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PRAZO. ART
IGO
321 DO CPC.

RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Santa Maria Construções Ltda. contra decisão proferida nos autos de Ação Cautelar Antecedente ajuizada em face de
Mansomix
Concreto e Artefatos de Cimento Ltda., que indeferiu pedido liminar de sustação de protesto e determinou a emenda da petição inicial no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. A agravante sustenta a prescrição da cobrança, a inexigibilidade do débito em razão da exceção do contrato não cumprido, os prejuízos comerciais decorrentes do protesto e a inaplicabilidade do art. 303, § 6o, do CPC, sob o argumento de que a inicial já conteria pedidos definitivos cumulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para sustação liminar de protesto regularmente lavrado e estabelecer se o prazo fixado para emenda da petição inicial observa a disciplina prevista no art. 321 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência destinada à sustação de protesto exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano contemporâneo, nos termos do art. 300 do CPC.

O protesto foi efetivado em 1o-04-2025, enquanto a ação somente foi ajuizada em 26-1-2026, circunstância que
evidencia
significativa demora da própria parte interessada em buscar a tutela jurisdicional e afasta a urgência necessária à concessão da medida liminar.

A manutenção de situação consolidada por longo período sem provocação judicial é incompatível com a concessão de tutela provisória de natureza excepcional, sobretudo quando postulada sem prévia oitiva da parte adversa.

A sustação do protesto possui natureza satisfativa, pois suspende integralmente os efeitos do ato cartorário e antecipa os efeitos práticos do provimento final, exigindo maior rigor na aferição dos requisitos da tutela provisória.

Alegações genéricas de abalo de crédito, dificuldades comerciais e restrições financeiras não demonstram, por si sós, risco concreto de dano irreversível, especialmente diante da inércia prolongada da agravante.

As teses relacionadas à prescrição e à inexigibilidade do débito demandam instrução processual, dilação probatória e observância do contraditório, sendo inadequado seu exame aprofundado em sede de cognição sumária.

O magistrado possui poderes para determinar a emenda da petição inicial quando verificar necessidade de complementação da peça vestibular, nos termos dos
arts
. 321 e 139, VI, do CPC.

O prazo de cinco dias fixado para emenda da inicial não se harmoniza com o art. 321 do CPC, que prevê prazo de quinze dias para cumprimento da diligência.

A observância do prazo legal de quinze dias concretiza os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e do devido processo legal, sem afastar a necessidade de complementação da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A
inexist
ência de perigo de dano contemporâneo
exclui
a concessão de tutela de urgência destinada à sustação liminar de protesto regularmente lavrado.

A demora da parte em buscar a tutela jurisdicional descaracteriza a urgência necessária à concessão de medida liminar de natureza satisfativa.

A sustação de protesto possui natureza satisfativa e exige demonstração rigorosa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Questões relativas à prescrição e à inexigibilidade do débito dependem de instrução probatória e contraditório, sendo inadequado seu exame aprofundado em cognição sumária.

A determinação de emenda da petição inicial deve observar o prazo de quinze dias previsto no art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 303, § 6o, 321 e 139, VI.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010119-15.2026.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente em que a autora pleiteava sustação do protesto (ou a suspensão de seus efeitos, caso já lavrado) referente à Nota Fiscal no 2755, no valor de R$31.275,00 (trinta e um mil duzentos e setenta e cinco reais); determinou a emenda da inicial
“com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 303, § 6odo CPC”.

A agravante alega que a controvérsia se refere ao título de crédito do ano de 2025, visando forçar o pagamento de suposto saldo residual oriundo de contrato verbal de permuta, consistente em vigas pré-moldadas por concreto usinado, celebrado e executado em 2017, conforme as notas fiscais eletrônicas n. 924, emitida em 10-03-2017, e as de
ns
. 1.020 e 1.023, em 25-09-2017.

Alega que a dívida não existe, pois a agravada não teria
entregue
a totalidade do concreto ajustado, o que autorizaria a oposição da exceção do contrato não cumprido.

Aduz
que o
J
uízo de origem reconheceu a plausibilidade da tese de prescrição, mas afastou a urgência com base no lapso de cerca de nove meses entre o protesto e o ajuizamento da
A
ção.
Acresc
enta, porém, que os efeitos do protesto não se esgotam na data de sua lavratura, pois se renovam diariamente e causam abalo contínuo ao crédito da empresa, com prejuízo à contratação de financiamentos, à obtenção de certidões e à aquisição de insumos a
prazo.
Assevera
, por isso, que o perigo de dano é atual, sucessivo e inerente à manutenção da restrição.

I
mpugna a determinação de emenda da inicial no prazo de cinco dias
, sob a justificativa de que
a regra do art
igo
303, §6o, do CPC não se aplica
in
casu
, pois a petição inicial não se limitou ao pedido cautelar, já que também indicou os contornos do p
leit
o principal de declaração de inexistência do débito, com fundamento na prescrição.

Com base nos art
igos
303, §1o, I, e 321 do CPC,
consign
a que eventual emenda ou aditamento deve observar o prazo de quinze dias e depender de intimação específica, com indicação precisa do que deve ser corrigido.

Invoca, nesse ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n
.
1.766.376/TO para afastar rigor formal que impeça o exame do mérito.

Por fim, pede o provimento do
Recurs
o, com a confirmação da tutela recursal, o afastamento do prazo extintivo de cinco dias e o reconhecimento da cumulação de pedidos na origem, a fim de permitir o regular processamento da demanda declaratória principal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O A
gravo de
I
nstrumento
foi
interposto por Santa Maria Construções Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
A
ção
C
autelar
A
ntecedente ajuizada em face de
Mansomix
Concreto e Artefatos de Cimento Ltda., por meio da qual foi indeferido o pedido liminar de sustação de protesto e determinada a emenda da petição inicial, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito.

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

“(...)

Diante do exposto, PASSO ao exame do caso concreto, à luz dos elementos probatórios carreados aos autos, a fim de aferir a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada.

No caso em tela, a narrativa autoral quanto à provável prescrição da pretensão de cobrança, lastreada em notas fiscais datadas de 2017 confrontadas com a emissão do título em 2025, confere, em análise sumária, a plausibilidade jurídica à tese de inexigibilidade do débito (fumus boni iuris).

Entretanto, no que tange ao perigo de dano (periculum in mora), requisito cumulativo e indispensável, não vislumbro urgência que justifique o deferimento da medida inaudita altera parte.

Explico.

Inicialmente, cumpre salientar que a sustação de protesto deferida em caráter liminar, notadamente quando requerida sob a forma de tutela antecedente, configura providência de caráter absolutamente excepcional, por implicar intervenção direta e imediata sobre ato jurídico. Tal medida, por sua natureza, exige do magistrado cautela acentuada e criteriosa análise acerca da presença concomitante e efetiva dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial a demonstração inequívoca de risco concreto, atual e insuscetível de reparação ulterior.

Da leitura atenta da exordial, depreende-se que o provimento jurisdicional buscado, embora nominado como cautelar, apresenta feição satisfativa, pois produz, desde logo, os mesmos efeitos práticos da tutela definitiva, ao suspender integralmente os efeitos de protesto já regularmente lavrado. A antecipação plena dos efeitos do provimento final, sem o prévio contraditório, somente se legitima em hipóteses extremas, sob pena de esvaziamento do devido processo legal.

No caso sub examine, é incontroverso que o protesto cuja sustação se pretende foi lavrado em 01/04/2025, ao passo que a presente demanda apenas veio a ser distribuída em 26/01/2026. O lapso temporal de aproximadamente nove meses entre a efetivação da restrição e a provocação do Poder Judiciário revela-se, neste momento, incompatível com a urgência contemporânea que deve caracterizar a tutela provisória. A inércia da parte autora após a lavratura do protesto enfraquece substancialmente a alegação de perigo iminente, evidenciando que
a urgência invocada não decorre de fato novo ou superveniente, mas de situação consolidada no tempo.

Nessa linha de raciocínio, não se mostra juridicamente razoável admitir que alegações de abalo de crédito, plenamente conhecidas desde abril de 2025, sirvam de fundamento para a supressão imediata de um ato público, sem a prévia oitiva da parte contrária. A tutela de urgência não pode ser instrumentalizada como mecanismo de correção da demora da própria parte em buscar a tutela jurisdicional, sob pena de se converter em atalho processual incompatível com as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Outrossim, impõe-se observar que o prejuízo alegado pela parte autora circunscreve-se à esfera patrimonial e comercial, não se evidenciando risco de dano irreversível ou de difícil reparação.

Diante desse contexto, impõe-se a realização de um juízo de ponderação entre os interesses em conflito. De um lado, figura a pretensão de sustação do protesto, fundada em alegação de prescrição; de outro, avultam a segurança jurídica dos atos cartorários, a estabilidade das relações comerciais e o direito da parte requerida ao devido processo legal. A concessão de liminar inaudita altera
pars
deve permanecer restrita a hipóteses nas quais a demora processual seja efetivamente capaz de comprometer, de forma irreversível, o direito material invocado, o que não se verifica quando o suposto dano já se encontra consolidado e prolongado no tempo.

Assim, sem qualquer incursão prematura no mérito da controvérsia e em estrita observância ao dever de cautela que deve
nortear esta fase inaugural do processo, revela-se juridicamente mais adequado e consentâneo com o sistema processual o indeferimento, ao menos por ora, do pedido liminar de sustação de protesto, assegurando-se a preservação do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica que deve reger os atos públicos regularmente praticados.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sustação liminar do protesto, ante a ausência do requisito do perigo de dano iminente e contemporâneo.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder emenda da petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 303, § 6odo CPC.
(Id 221148481
dos
autos em primeiro grau)

A agravante sustenta que a cobrança estaria prescrita, que o débito seria inexigível em razão da exceção do contrato não cumprido e que o protesto lhe ocasiona prejuízos comerciais contínuos.

Aduz a inaplicabilidade do art. 303, §6o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a petição inicial já conteria pedidos cumulados relacionados à declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e cobrança de saldo credor, além da sustação do protesto.

No tocante ao pedido de sustação do apontamento restritivo, não se identifica o
requisito
relacionado ao perigo de dano contemporâneo.

Embora a agravante sustente a
exist
ência de prejuízos decorrentes da manutenção do protesto, verifica-se que
o protesto
foi efetivado em 1
o-
04
-
2025, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 26
-
1
-
2026, após significativo lapso temporal.

Assim, a demora da própria parte interessada em buscar a tutela jurisdicional afasta a alegada urgência apta a justificar a concessão de medida excepcional em caráter liminar. A situação narrada se encontrava consolidada há meses, circunstância incompatível com a pretensão de obtenção de tutela imediata sem a prévia manifestação da parte adversa.

Além disso, a tutela pretendida possui natureza satisfativa, pois objetiva suspender integralmente os efeitos do protesto regularmente lavrado, antecipando, desde logo, os efeitos práticos do provimento final.

E
xige-se demonstração
contundente
da presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese.

As alegações relacionadas ao abalo de crédito, dificuldade de obtenção de financiamentos e restrições comerciais não se mostram suficientes, por si sós, para caracterizar risco concreto de dano irreversível,
principalmente
diante da longa inércia da agravante.

Não se admite a utilização da tutela de urgência como mecanismo destinado a
elimina
r situação já estabilizada no tempo pela
falt
a de imediata provocação do Poder Judiciário.

C
om

relação à

arguiç
ão de reconhecimento
de plan
o da prescrição ou da inexigibilidade do débito
, cumpre registrar que

t
ais matérias
exige
m regular instrução processual, ampla dilação probatória e observância do contraditório, sendo inadequado seu exame aprofundado nesta fase recursal, marcada por cognição sumária.

Quanto à insurgência relacionada à determinação de emenda da petição inicial
, constata-se
que a própria
agrava
nte já
apresentou a emenda determinada pelo Juízo de origem
(Id 225925953 do feito principal)
.

Todavia, apesar de o magistrado possuir poderes para determinar a complementação da peça inaugural, nos termos dos art
igo
s 321 e 139, VI, do Código de Processo Civil, o prazo estabelecido na decisão agravada não se harmoniza com a regra expressamente prevista no art. 321 do CPC, segundo a qual,
constat
ada a necessidade de emenda ou complementação da inicial, o autor deverá ser intimado para cumprir a diligência no prazo de 15 dias.

No caso concreto, a petição inicial contém exposição dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos relacionados à declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e cobrança de saldo credor,
s
i
tuação
que
exclui
a adoção de prazo reduzido para regularização da demanda.

Além disso, a observância do prazo legal de 15 dias melhor atende aos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e do devido processo legal, evitando restrição desnecessária ao exercício do direito de ação.

Todavia, permanece hígida a determinação de emenda da inicial, pois inexiste ilegalidade na exigência de complementação da peça vestibular para adequado desenvolvimento do processo
, competindo ao Juízo
a quo
a apreciação da peça processual anexada pela agravante no Id 225925953 do feito principal.

Pel
o exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso
apenas para determinar que o prazo para emenda da petição inicial seja de 15 dias, nos termos do art
igo
321 do CPC, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026